Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA AGRAVADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. Não obstante inicialmente deferida a gratuidade de justiça (ID 44014369), o aludido benefício foi revogado, porquanto acolhida a preliminar suscitada pelos requeridos na peça defensiva (ID 47363705). E, considerando que o art. 968, II, do CPC dispõe sobre condição de procedibilidade da ação rescisória, foi determinado o recolhimento das custas e a realização do depósito prévio. Os embargos de declaração opostos pelo demandante (ID 47731468) foram rejeitados, ocasião na qual retomado o comando atinente às custas e ao depósito prévio (ID 48342591), sob pena de indeferimento da inicial – a decisão foi disponibilizada no DJe em 03/07/2023 (ID 48569873). O demandante não atendeu ao referido comando. Limitou-se a postular a restituição do prazo para impugnar a revogação da gratuidade de justiça (ID 49264102). No evento de ID 49408097, o mencionado pleito foi indeferido. E, antes de exaurido o prazo para impugnar a decisão de ID 49408097, atinente à restituição de prazo para recorrer da decisão anterior, o processo foi equivocadamente extinto (ID 50231561). O erro foi reconhecido na decisão de ID 51257981 que, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo demandante, tornou sem efeito o pronunciamento extintivo e oportunizou a interposição do agravo interno. Alçada ao Colegiado, a matéria foi assim apreciada: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. TOTAL INCAPACIDADE PARA ATUAR OU SUBSTABELECER. NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 49408097 que, nos autos da ação rescisória proposta pelo agravante, indeferiu o pedido de restituição do prazo recursal. 2. Por expressa previsão legal, o efeito devolutivo do agravo interno está limitado aos exatos termos da decisão monocrática vergastada. É o que se depreende do art. 1.021, §1o, do CPC. 2.1. Em prestígio ao princípio da dialeticidade, constatado o parcial descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, não há como conhecer das matérias e pedidos alheios à questão decidida. 2.2. Uma vez interposto o recurso, a prática de novo ato processual com o intuito de aditar ou emendar as razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a restituição do prazo recursal, em caso de doença do próprio causídico, só é possível quando presentes dois requisitos cumulativos: a) o postulante deve ser o único advogado constituído nos autos; b) esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou substabelecer o mandato. 4. No caso vertente, não há questionamento acerca do quadro de saúde do causídico ou quanto à validade do atestado médico apresentado. Sem embargo, o agravante não demonstrou a total incapacidade para atuar ou substabelecer poderes a outro advogado - motivo pelo qual não há como acolher o pedido de restituição do prazo recursal. Precedentes TJDFT e STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1805055, 07295583820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do referido acórdão – disponibilizado no DJe em 02/02/2024, não houve a interposição de qualquer espécie recursal. Nesse descortino, considerando a preclusão do pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração, de modo a tornar preclusa a questão atinente à gratuidade de justiça, concedo ao demandante derradeira oportunidade para cumprir os comandos de recolher as custas iniciais e promover o depósito prévio, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 101, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator